Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-69.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000629-69.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lotação, Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — NOMEAÇÃO DE AGENTES PRISIONAIS PARA DETERMINADA UNIDADE PRISIONAL DO ESTADO — IMPOSSIBILIDADE - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRECEDENTES DO STF — RECURSO

NÃO PROVIDO.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, dada a sua discricionariedade.

A atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Ausente ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a sua nulidade, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos de Ação de Civil Pública n. 1000629-69.2019.8.11.0046, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a ação.

Ressai dos autos que o ente ministerial propôs a referida ação com o escopo de impor ao Estado de Mato Grosso obrigação de fazer consubstanciada na lotação de 08 (oito) agentes penitenciários para a Cadeia Pública do Município de Comodoro.

Em suas razões o Apelante alega a ausência de violação ao princípio da separação dos poderes, bem como o descabimento da tese de falta de previsão orçamentária, da a necessidade da lotação de servidores na Cadeia Pública, para o efetivo cumprimento das normas constitucionais.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da ausência de pressuposto recursal, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (Id. 64895481).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id66557481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, argui a preliminar de ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete a mesma matéria alegada em sede de inicial, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, é cediço que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular, e que a
s razões do inconformismo do recorrente é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na exordial, visto que o julgamento lhe foi desfavorável, e que aquela foi sua tese de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES: 1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – 3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL –– REJEITADAS – MÉRITO - SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso
.

(...)

(N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Grifos acrescidos

Desse modo, compreendo que o recurso enfrentou a sentença, de modo que não há violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o ente ministerial propôs a referida ação com o escopo de impor ao Estado de Mato Grosso obrigação de fazer consubstanciada na lotação de 08 (oito) agentes penitenciários para a Cadeia Pública do Município de Comodoro, que foi negada pelo Juízo de primeiro grau.

Outrossim, constata-se a existência de candidatos aprovados no concurso público n° 01/2016/SEJUDH, para ocuparem cargos para a unidade penal de Comodoro/MT.

Contudo, vislumbro que o referido edital foi homologado na data de 21/02/2018, possuindo validade por 02 (dois) anos, prorrogado por mais 02 (dois) anos, conforme atos publicados no Diário Oficial (IOMAT) n° 27205 e
DOE/MT nº 27.688.

Desta maneira, conclui-se que o certame ainda não teve seu prazo de validade findado, de modo que,
dentro do prazo, cabe à Administração Pública, por meio da sua discricionariedade, realizar as nomeações a medida em que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Neste espeque, trago a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, quando do julgamento do RE 598.099-RG/MS:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;

b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) (RE 598.099-RG/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno).

Ademais, como bem colocado na sentença, em que pese o déficit de pessoal, não há no TAC (anexo aos autos) previsão de contemplação da cadeia pública local para a contração de novos agentes penitenciários, dada a imprevisibilidade da manutenção do estabelecimento ou a sua ampliação, pois tal decisão é adstrita à esfera do Poder Executivo.

Assim, considerando que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabe qualquer análise sobre o mérito do ato, sob risco de invasão da competência reservada ao Poder Executivo.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA –
DESIGNAÇÃO DE DELEGADO PARA ATUAÇÃO EM COMARCA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
– RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, o pedido formulado pelo Parquet Estadual se refere à lotação de Delegado de Polícia, com dedicação exclusiva, para atender aos munícipes e realizar atividades policiais na localidade indicada, conquanto não há falar em incompetência do Juízo, pois não se verifica dano regional apto a justificar a aplicação do artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O cumprimento de decisão liminar não implica perda do objeto da demanda. A concessão da antecipação da tutela não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
Não demonstrada a ilegalidade ou destinação diversa, no ato de distribuição do efetivo policial pelo Estado de Mato Grosso, que justifiquem a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º, da Constituição Federal
.

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10124923420178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/6/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/6/2018).

Portanto, atento às especificidades da situação fática-jurídica, não vislumbro elementos para a reforma da sentença objurgada.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021